Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1012050-24.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Aposentadoria Urbana (Art. 48/51)]

Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,]

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 084.201.596-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ
OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA, NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM FACE DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPREGADORA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO.

1.

A legitimidade ativa para a ação rescisória é conferida, em regra, àqueles que foram partes no processo no qual foi proferida a sentença rescindenda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2.

A Concessionária Rota do Oeste, na qualidade de empregadora da beneficiária do auxílio acidentário, não possui legitimidade para propor ação rescisória, visto que não integrou a relação processual originária.

3.
A
relação jurídica previdenciária entre o segurado e o INSS não implica obrigatoriedade de participação do empregador, sendo a questão restrita ao âmbito previdenciário e não trabalhista.

4. Inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a empregadora, não há fundamento para inclusão da Concessionária no polo passivo da ação originária.

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão que inadmitiu a ação rescisória por ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. D
ES
. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Concessionária Rota do
Oeste
contra
decisão monocrática proferida por este Relator (id. 214356177), que
inadmitiu a
ação rescisória diante do reconhecimento da ilegitimidade do autor e julgou extinto o feito.

Em suas razões defende
sua legitimidade
assim como o litisconsórcio passivo necessário, ao argumento que ocorreu alteração da natureza do benefício previdenciário concedido à Amanda Gabriela Vieira dos Santos, determinando-se o pagamento
de Auxílio
por Incapacidade Temporária por Acidente de Trabalho, e não benefício do Auxílio-Acidente.

Destaca que a
beneficiária é
empregada da autora e dessa forma ‘
a presença da empregadora no polo passivo é crucial, pois
a mesma
possui obrigações legais relacionadas ao acidente de trabalho, incluindo a emissão da comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e possíveis repercussões no Fator Acidentário de Prevenção (FAP). As quais com a decisão atacada envolveram a concessão de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho’
.

Assevera
que o
art. 114 e 115 do CPC registra a necessidade do litisconsórcio quando a eficácia da sentença depender da intimação de todas as partes, fato esse não observado pela decisão monocrática e acórdão que se visa rescindir - ação n. 1027544-22.2021.8.11.0003.

Assevera que ‘
a decisão do processo sem a participação da empregadora compromete a legitimidade e a coerência da determinação judicial,
visto que a empresa não teve oportunidade de apresentar sua defesa ou administrar as implicações legais resultantes do acórdão, determinando verdadeira violação à norma’.

Acrescenta que a empregadora poderá enfrentar penalidades legais por não cumprir com as obrigações decorrentes da decisão, à exemplo da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a manutenção do benefício do emprego durante o afastamento.

Conclui asseverando que ‘
a decisão do processo sem a participação da empregadora compromete a legitimidade e a justiça da determinação judicial, visto que a empresa não teve oportunidade de apresentar sua defesa ou administrar as implicações legais resultantes do acórdão, determinando verdadeira violação à norma’
.

Requer a
reconsideração a decisão monocrática proferida por este Relator, para determinar regular prosseguimento à ação rescisória.

Os requeridos, devidamente intimados, deixaram de se manifestar
no autos
(id. 227698657)

Sem manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7627-S

V O T O

EXMO. DES.
DES
. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, o agravo interno foi
interposto pela

Concessionária Rota do
Oeste
contra
decisão monocrática proferida por este Relator (id. 214356177), que
inadmitiu a
ação rescisória diante do reconhecimento da ilegitimidade do autor e julgou extinto o feito.

Pois bem
. Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória originária, a qual se deu por não ser possível reconhecer a legitimidade do autor, ora agravante, de propor a ação rescisória.

Na ação rescisória assim restou decidida monocraticamente:

“Vistos.

Trata-se de
ação rescisória com pedido de tutela de urgência
, proposta pela
Concessionária Rota do Oeste
em face do
Instituto Nacional de Seguro Social e Amanda Gabriela Vieira dos Santos,
asseverando que na ação n. 1027544-22.2021.8.11.0003, já em sede de Recurso de Apelação, determinou-se o pagamento pelo INSS à segunda
apelada do
“
auxilio
por incapacidade temporária por acidente de trabalho”.

Relata que Amanda Gabriela Vieira dos Santos ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS – ação n. 1027544-22.2021.8.11.0003 – na qual a autarquia previdenciária foi condenada pelo Juízo de Primeiro Grau ao pagamento do ‘benefício do
Auxilio
Acidente’, sendo que em grau de recurso a condenação foi alterada para a concessão do ‘Auxílio por Incapacidade Temporária,
por Acidente de Trabalho’
.

Diz que o acórdão alterou a natureza do benefício o que autoriza o ajuizamento da ação pela requerente, diante dos diversos efeitos reflexos do acordão, os quais trazem obrigações objetivas a autora.

Destaca que, como a decisão atacada envolve concessão de benefícios previdenciários que advém de acidente de trabalho, possui obrigações legais relacionadas ao eventual acidente de trabalho, quais sendo, emissão do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e possíveis repercussões no Fator Acidentário de Prevenção (FAP).

Diante disso, como empregadora, afirma ser legítima para propor a ação, mesmo não compondo a lide originária.

Requer ‘a antecipação dos efeitos da tutela, initio litis, para determinar a suspensão da execução do acórdão rescindendo, cujo cumprimento acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos cofres da autora’. No mérito pretende a procedência da ação a fim de desconstituir o acórdão proferido no Recurso de Apelação de n.o 1027544-22.2021.8.11.0003.

É o relato
.
Decido.

Como relatado, trata-se de
ação rescisória com pedido de tutela de urgência
, proposta pela
Concessionária Rota do Oeste
em face do
Instituto Nacional de Seguro Social e Amanda Gabriela Vieira dos Santos,
asseverando que na ação n. 1027544-22.2021.8.11.0003, já em sede de Recurso de Apelação, determinou-se o pagamento pelo INSS à segunda
apelada do
“
auxilio
por incapacidade temporária por acidente de trabalho”

Ab
initio, destaca-se que a ação rescisória tem por objetivo impugnar decisão judicial de mérito (sentença ou acórdão) transitada em julgado, de modo a desconstituir os efeitos da coisa julgada maculada por um dos vícios enumerados no art. 966, do CPC.

De outro modo, cumpre destacar que a pertinência subjetiva entre o direito material discutido em juízo e as partes da relação jurídica processual é matéria de ordem pública, cognoscível pelo Magistrado a qualquer tempo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a legitimidade para integrar o polo ativo da ação rescisória, em princípio, é conferida àqueles que foram partes do processo no qual proferida a sentença
rescindenda .
"
( AR
2 .311/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques ,
Primeira Seção,
DJe
18/11/2010, destacamos).

Conforme entendimento jurisprudencial, em consonância com a Teoria da Asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda.

Convém salientar que o demandante ajuizou a ação rescisória na qualidade de
terceiro juridicamente interessado
, por se tratar de empresa na qual a colaboradora
Amanda Gabriela Vieira dos Santos
, exercia seu múnus e, em decorrência de tal fato, alegou ter sofrido acidente de trabalho, o qual restou reconhecido pelo acórdão ora rescindendo proferido nos autos do processo no 1027544-22.2021.8.11.0003,
ajuizado contra o INSS
, ao argumento que diante das consequências ligadas à moléstia acidentária, a demanda afeta exclusivamente a seara trabalhista.

O fundamento da demanda está na literalidade de disposição legal (artigos 114 e 115 do CPC), em especial aqueles que dispõem acerca da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

O art. 114 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Cumpre salientar que os dispositivos da Lei 8.213/91 indicados pelo autor (
arts
. 19), que preveem, inclusive, a possibilidade de a empresa empregadora contestar o reconhecimento do nexo técnico epidemiológico diz respeito tão somente ao procedimento na esfera administrativa.

Não implicam, portanto, na obrigatoriedade da participação do empregado em processo judicial que pretenda o reconhecimento da natureza acidentária/ocupacional da moléstia.

Ademais,
não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que não há lide a ser decidida de forma uniforme entre o INSS e o LITISCONSORCIO empregador da ora requerida, pois se discute questão previdenciária e não trabalhista
.

Sendo a pretensão judicial limitada à relação previdenciária estabelecida entre as partes (segurado e INSS), sequer eventual reflexo na mencionada relação trabalhista tem o condão de tornar necessário o litisconsórcio.

À propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. AFRONTA A COISA JULGADA. As circunstâncias do caso em concreto indicam a ocorrência de erro material na liquidação de sentença. O quanto devido deve respeitar os grupamentos acionários, pois previsto no julgado o pagamento de valor correspondente às ações. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. POR MAIORIA. (Ação Rescisória No 70048765069, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 28/06/2013) (TJ-RS - AR: 70048765069 RS, Relator: Rubem Duarte, Data de Julgamento: 28/06/2013, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2013)

Pertinente ressalvar que o segurado da Previdência Social tem direito a obter o benefício de auxílio-doença acidentário quando forem constatadas doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho com nexo causal ao seu labor. No entanto,
a coisa julgada na demanda acidentária
não alcançará o empregador, que não detém interesse jurídico na lide
.

Registra-se que eventual interesse jurídico, consubstanciado nos reflexos trabalhistas da procedência do pedido inicial, escapa da competência do juízo comum estadual.

Assim sendo, inexistindo lei determinando a inclusão do empregador, tampouco indivisibilidade da relação jurídica de direito material da qual participam a autarquia federal e o empregador, não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse diapasão, o
processo deve ser extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

À propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA.
Autor que não integrou o processo de origem como parte nem como terceiro interessado
. A tese de que seria o real proprietário do imóvel deve ser discutida pelas vias próprias.
Autor que não está sujeito aos efeitos da coisa julgada. Ilegitimidade ativa. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial. Precedentes. Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito.
(TJ-SP - AR: 20448718120238260000 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/04/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

Ação Rescisória – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AUTORA QUE NÃO INTEGROU QUAISQUER DOS POLOS DA AÇÃO CUJA SENTENÇA SE QUER RESCINDIR – ALEGADA TERCEIRA JURIDICAMENTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE PROVAS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O art. 967 do CPC/15 prevê que têm legitimidade para propor a Ação Rescisória: a) quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular (inc. I); b) o terceiro juridicamente interessado (inc. II); c) o Ministério Público, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção; quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei, ou em outros casos em que se imponha sua atuação (inc. III), e d) aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção (inc. IV).
2. A legitimidade para integrar o polo ativo da Ação Rescisória, em princípio, é conferida àqueles que foram partes do processo no qual proferida a sentença rescindenda. Precedente do STJ
. 3.
Não comprovada a qualidade da autora de terceira juridicamente interessada e não tendo
esta
sido parte na ação antecedente, impõe-se a extinção da Ação Rescisória, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.
4. Ação Rescisória extinta sem resolução de mérito. (TJ-MS - Ação Rescisória: 1407088-70.2018.8.12.0000 Fátima do Sul, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
inadmito
a presente demanda rescisória, pois reconheço a ilegitimidade do autor, ao que
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de
honorários advocatícios uma vez que a
triangularização
processual sequer foi aperfeiçoada.

Publique-se.

Transcorrido o prazo sem apresentação de recurso,
arquive-se
com as cautelas de estilo.

Cumpra-se
.”

Pretende o autor a desconstituição do acórdão de procedência do pedido formulado por Amanda Gabriela Vieira dos Santos nos autos do processo no 1027544-22.2021.8.11.0003, ajuizado contra o INSS, a fim de se seja determinada sua inclusão no polo passivo daquela relação processual, com renovação dos atos processuais, alegando ser caso de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a pretensão da ora requerida, naquela demanda, tem repercussão direta para a empresa.

O fundamento da demanda está na violação da literalidade de disposição legal (art. 114 e 115 do CPC), em especial aqueles que dispõem acerca da hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta, ainda, que a legislação previdenciária – art. 19 da Lei n. 8.213/91
- prevê
a participação do empregador no processo que envolva o reconhecimento do nexo de causalidade entre doença e trabalho.

O segurado da Previdência Social, como é o caso dos autos, tem direito a obter o Auxílio por Incapacidade Temporária por acidente quando forem constatadas doenças ocupacionais temporárias para o trabalho, o que foi constatado nos autos.
No entanto, a coisa julgada na demanda acidentária não alcançará o empregador, que não detém interesse jurídico na lide
.

Registra-se que eventual interesse jurídico, consubstanciado nos reflexos trabalhistas da procedência do pedido inicial, escapa da competência do juízo comum estadual.

Assim sendo, inexistindo lei determinando a inclusão do empregador, tampouco indivisibilidade da relação jurídica de direito material da
qual participam a autarquia federal e o empregador, não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ademais, pertinente especificar que empregador não participa da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o ente autárquico em questão, de modo que se mostra injustificada sua inclusão do feito acidentário, notadamente em razão da independência jurídica entre as relações trabalhista e previdenciária.

Não remanesce possível à empresa empregadora discutir a natureza do benefício concedido ao segurado, diante da ausência de interesse jurídico, não integrando a ora recorrente a relação jurídica de direito material que ensejou a edição do ato administrativo, ao qual se vinculam apenas o segurado e a Autarquia Previdenciária, singularidade que desvela o caráter personalíssimo do vínculo previdenciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. EMPREGADOR DO SEGURADO. RELAÇÕES INDEPENDENTES. INTERESSE JURÍDICO RELEVANTE NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O interesse jurídico relevante para a intervenção na lide autorizada nos termos do art. 119 do CPC ("Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la") diz respeito à relação jurídica de direito material subjacente, de modo que o terceiro apenas poderá ingressar como assistente quando pretender que a controvérsia de mérito seja decidida em favor desta ou daquela parte, porque
esta decisão influenciará na relação mantida com algum deles, não bastando a existência de interesse meramente fático, moral ou econômico no resultado do julgamento do feito.
2. O vínculo trabalhista mantido entre o segurado que alega estar incapacitado para o trabalho e seu empregador não é suficiente para a configuração do interesse jurídico exigido para a intervenção no feito, na condição de assistente simples do INSS, dada a independência jurídica entre as relações trabalhista e previdenciária
. (TRF4, AG 5016357-20.2020.4.04.0000, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 18/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO FORMULADO POR EMPRESA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA MOVIDA POR SEU EMPREGADO EM FACE DO INSS. DESCABIMENTO. INDEPENDÊNCIA JURÍDICA ENTRE AS RELAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. O EMPREGADOR NÃO TEM INTERESSE JURÍDICO NA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO BENEFÍCIO PLEITEADO PELO SEGURADO DO INSS
.
1. O empregador não participa da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o ente autárquico em questão, de modo que se mostra injustificada sua inclusão no feito acidentário, notadamente em razão da independência jurídica entre as relações trabalhista e previdenciária.
2. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI:
50566965920228240000, Relator: Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Data de Julgamento: 15/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. DEMANDA ACIDENTÁRIA. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE INSS E EMPREGADOR. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, inexiste lei determinando a inclusão do empregador, tampouco indivisibilidade da relação jurídica de direito material da qual participam a autarquia federal e o empregador a embasar o pedido de ingresso na condição de litisconsorte necessário
.2.
A coisa julgada na demanda acidentária não alcançará o empregador, que não detém interesse jurídico na lide. Ademais, eventual interesse jurídico, consubstanciado nos reflexos trabalhistas da procedência do pedido inicial, escapa da competência do juízo comum estadual
.3. Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido.(
Acórdão 919991, 20150020216116AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016.) (destaquei)

Assim, sendo a pretensão judicial limitada à relação previdenciária estabelecida entre as partes (segurado e INSS), sequer eventual reflexo na mencionada relação trabalhista tem o condão de tornar necessário o litisconsórcio.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre a possibilidade
do
agravante manejar ação rescisória contra acórdão que alterou o benefício da requerente, ora agravada, de ‘
Auxílio por Incapacidade Temporária,
por Acidente de Trabalho
’, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

À propósito:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – RESCISÃO DE SENTENÇA – EXORDIAL INDEFERIDA ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 1.008 do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. O
relator ,
tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (TJ-MT - AR: 10102422820178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (6o VOGAL):

Eminentes pares,

Acrescento que, mesmo fazendo coisa julgada, esta abrange apenas as partes
.
Para
terceiro, que não participou da ação, esse julgado pode ter certa importância, mas não
alberga a parte que não participou da ação, como é o caso da empresa. Fez coisa julgada entre a assistida do
benefício
previdenci
ário
e o INSS.

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
7a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (8a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024